Tribunal: STF
Processo: HC 197643
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 643.823/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque trazia consigo, após ter adquirido, para fins de tráfico, drogas na forma de 09 (nove) porções de cocaína, com peso aproximado de 1,1 g, substância ilícita que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    Colhe-se do decreto prisional: 
    É o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva.
    Com efeito o agente foi surpreendido tendo com ele 09 porções de cocaína, e flagrado em circunstância típica de mercancia, além da polícia ter recebido notícias via COPOM de que no local estava ocorrendo o tráfico. Tais entorpecentes foram encontrados em situação própria para venda, tendo o flagrado informalmente confessado.
    As circunstâncias concretas do fato evidenciam que o entorpecente se destinava à mercancia, já que o agente foi surpreendido com dinheiro, quantidade de drogas, que, pelo menos neste momento processual, autorizam concluir que não se destinavam a uso próprio.
    Além disso, conforme se verifica das folhas de antecedentes de fls. 32/39 o acusado já possui duas condenações pretéritas, sem notícia de cumprimento.
    Assim, de fato, medidas diversas da prisão se mostram inadequadas, já que há risco concreto de que a soltura poderá levar à reiteração criminosa, uma vez que a quantidade, em tese, a ele confiadas é típica de que já está envolvido em atividade criminosa.
    A segregação cautelar é objetivamente cabível, pois se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I).
    Há evidência do fumus comissi delicti (CPP, art. 312, parte final), pois o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o auto de exibição e apreensão, auto de constatação e os depoimentos das testemunhas revelam a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria.
    Presente também o periculum libertatis (CPP, art. 312, parte inicial), já que os autuados foram surpreendidos sob posse dos entorpecentes. Assim, patente o “risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime”. 
    [...]
    O julgador não deve atuar como autômato ou pandectista sem que lhe seja conferido qualquer juízo de discricionariedade crítica, liberando sempre que primário o autuado, ou prendendo sempre que já existente antecedentes desabonadores. Deve, ao contrário, pautar-se pelo caso concreto, que permite a aferição da gravidade da conduta perante o meio social da localidade em que praticado o fato.
    In casu, tem-se que a quantidade de invólucros/eppendorfs/porções é razoável, considerando a pacata e ordeira comarca onde se deram os fatos. Além do mais, a droga apreendida é de extrema danosidade e destrutividade àqueles que são expostos aos seus princípios ativos, de modo que a censura é incrementada, impondo maior risco todos os cidadãos (a própria Lei de Drogas permite que se realize juízo distinto, neste caso).
    Nesta ordem de ideias, malgrado a gravidade em abstrato do crime, por si só, não seja suficiente para embasar a manutenção da prisão, é certo que a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, na espécie, em comarcas interioranas, evidenciada pelas circunstâncias de sua perpetração, basta para justificar a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, tornando-se irrelevantes até mesmo primariedade e os bons antecedentes do agente (que não é o caso dos autos), atributos que devem ser esperados de todo e qualquer cidadão.
    Tudo está a ensejar uma análise concreta que recomende a manutenção a custódia cautelar.
    Diante do exposto, presentes os requisitos legais e a necessidade de acautelamento, CONVERTO em prisão preventiva a prisão em flagrante de JOSÉ CLÁUDIO AMÉRICO, nos termos dos arts. 282, §6º, 310, inciso II, e 312, “caput”, todos do Código de Processo Penal.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme a ementa (Doc. 10):
    HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Pedido de revogação da prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar fora indeferido (Doc. 11).
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) a quantidade total da droga encontrada, qual seja: 1,1 g de cocaína, não é muita, ou seja, é irrisória a ponto de restringir a liberdade total do paciente; e (b) embora tenha no ano de 2000 respondido a outros processos, o fato é que já se passaram mais de uma década, ou melhor, mais de duas décadas, portanto, o paciente é primário, não houve emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, circunstâncias que denotam a desnecessidade da imposição da medida extrema. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, em regra, não caberia ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    No particular, os elementos constantes dos autos mostram-se relevantes, o que autoriza a intervenção deste SUPREMO TRIBUNAL. 
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 
    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da pequena quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 1,1 g de cocaína. 
    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.
    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.
    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 1500947-62.2020.8.26.0621, em trâmite na comarca de Guaratinguetá/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente